Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705224-05.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JÚNIOR DE SOUSA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/8. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório demonstra a prática da traficância pelo réu, que foi flagrado no momento em que vendia a droga para o usuário. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequada a incidência do coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por se mostrar proporcional e razoável. 3. Se há documento hábil nos autos a comprovar que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inc. I, do CP. 4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. 5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 59 do Código Penal, porque deveria ter aplicado a fração de 1/6 (um sexto) para valorar negativamente 1 (uma) circunstância judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Feito esse esclarecimento, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP, pois, segundo a Corte Superior, é “critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AREsp n. 2.097.650/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). Assim, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores”. (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015